Tribunal: TJDFT
Processo: 0011270-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0011270-03.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GUMERCINDO BRAVO ALFARO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GUMERCINDO BRAVO ALFARO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Espólio de Gumercindo Bravo Alfaro para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a proposta de acordo formulada pela contraparte ao Id. 44894056. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora